Tribunal: TJMT
Processo: 1001140-20.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001140-20.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[J. D. M. N. - CPF: 070.258.441-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001140-20.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°
1001140-20.2023.8.11.9005

Agravante:

Jheniffer Daniely Marques Nascimento, representada por sua genitora, Daniela da Silva Marques

Agravados:

Município de
Nova Santa Helena-MT
e Estado de Mato Grosso

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
–
LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DECISÃO DO PROCESSO DE ORIGEM REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde.
É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001140-20.2023.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°
1001140-20.2023.8.11.9005

Agravante:

Jheniffer Daniely Marques Nascimento, representada por sua genitora, Daniela da Silva Marques

Agravados:

Município de
Nova Santa Helena-MT
e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
de
Jheniffer Daniely Marques Nascimento

Ação:
Obrigação de Fazer.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais -MT.

Decisão agravada

nos autos de origem nº
1000506-76.2023.8.11.0096 (
Id.
126964816
)
: indeferiu a
tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento
:
pugnou
pela reforma da decisão com objetivo de compelir os agravados a fornecerem o medicamento Concerta 18MG para uso contínuo e por período indeterminado da agravante.

Decisão - Liminar (
Id.
180988656
)
: deferiu a liminar pleiteada em sede de agravo.

Agravo Interno
Município de
Nova Santa Helena-MT
(Id
181500192
):
pugna para reformar a decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar ao agravante o fornecimento dos medicamentos Concerta 18MG; direcionando a obrigação ao

Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões Município de
Nova Santa Helena-MT
(Id
184340166
):
que seja declarada a incompetência do município de Nova Santa Helena-MT, determinando o direcionamento ao Estado e/ou pugna pela sua responsabilidade subsidiaria.

Contrarrazões Estado de Mato Grosso

(Id
187852178
):
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Parecer Ministério Público (Id.
184811164
):
manifesta-se pelo conhecimento e provimento do Agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023